Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710091-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: JOSÉ GOMES RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. NOVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. I – A novação não impede a revisão de contrato, conforme entendimento firmado na súmula 286 do STJ. II – Ao contrário do que se verifica para as entidades abertas de previdência privada, que se equiparam às instituições financeiras para efeito de celebração de contrato de mútuo com seus participantes, as entidades fechadas de previdência privada sujeitam-se ao disposto no Decreto n.o 22.626/1933, uma vez que não se equiparam a instituições financeiras, sendo-lhes, portanto, vedada a capitalização mensal de juros. III – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01, asseverando, em síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual é lícita a capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimos, com a utilização da Tabela Price; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, sustentando que ocorreu clara novação objetiva, de modo que os contratos encerrados são insuscetíveis de revisão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016